Tribunal: TJMT
Processo: 1013344-11.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013344-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO VICTOR FERREIRA DE SOUSA SANTOS - CPF: 065.712.001-47 (RECORRENTE), FABIO SOARES DE SOUSA - CPF: 034.782.771-32 (ADVOGADO), ANA PAULA SOARES DE SOUSA - CPF: 630.605.151-15 (RECORRENTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (RECORRIDO), ERICO CABOCLO DE MACEDO - CPF: 697.882.001-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nas

relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
dispensá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
(art. 22 do CDC).
Caso

não

cumpram
com
esse

dever
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
.
Inexiste

conduta

ilí cita das seguradoras de saúde pela cobrança

devida
de
valores

decorrentes
da
cobertura
de
seus

serviços

regularmente

prestada

ao

consumidor
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

I
nominado
:
1013344-11.2024.8.11.0001

Origem
:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA

Recorridos
:
JOAO VICTOR FERREIRA DE SOUSA SANTOS e ANA PAULA SOARES DE SOUSA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ANA PAULA SOARES DE
SOUSA
e
JOAO VICTOR FERREIRA DE SOUSA SANTOS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA
e
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu

pela
falha

na

prestação
de
serviços
das
partes

reclamadas

em

razão
da
cobrança

indevida
das
faturas
de
dezembro
/2023 e
janeiro
/2024.
Julgou

parcialmente

procedente
a
ação
para
condenar
as
empresas

requeridas
a
restituírem
, de forma
dobrada
, as
quantias
de R$ 206
,02
e R$ 354,20,
cobradas

ind
evidamente
,
bem

como

ao

pagamento
de R$ 2.000,00, para
cada

parte

reclamante
, a
título
de
danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA.
Em

resumo
,
sustentou
que: a)
o

plano
de
saúde
da
parte

re
clamante

foi

restabelecido

em
27/12/2023; b) a
fatura
com
vencimento
de
competência
de
dezembro
/2023, com
vencimento

em

janeiro
/2024,
realizou
a
cobrança

proporcional

aos

dias

em
que o
plano

esteve

ativo
,
razão
pela
qual

inexiste

cobrança

indevida
; c)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e d) é
indevida
a
repetição
de
indébito
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 232514180/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VO
TO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Falha

na

prestação
de
serviço
.

Nas

relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
dispensá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Neste

sentido
:

(...)
4.
Falha

na

prestação
de
serviço
.
Em
se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.

Não

havendo

prova
s
de que a
parte

reclamante

solicitou
a
suspensão
da
cobrança
do
serviço
de "Streaming",
ou
o
respectivo

cancelamento
, o que
poderia

ser

demonstrado

até

mesmo

por

meio
de simples
número
de
protocolo
de
call
center, presume-se que
estes

foram

executados
de
forma
eficiente
pela
parte

reclamada
e,
consequentemente
,
não

há

conduta

ilícita
.
Destaco
que,
não
obstante a
parte

recorrente

alegue

ter

solicitado
, via e-mail, o
referido

cancelamento
,
os

documentos

juntados

em
nada
corroboram
e
nem

tampouco

evidenciam
,
ainda
que
minimamente
,
qualquer

solicitação
de
cancelamento
pela
parte

reclamante
.
(...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

(...)
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A
Instituição

Financeira

quando
da
contestação
de
contratação

em

ambiente
virtual
ou

não
,
deve

identificar

claramente

a

origem
(
fone

fixo
,
unidade

móvel
, site, app,
caixa

eletrônico
, etc...
),
bem

como
,
a

efetiva

util
ização
do
serviço
(
saque
,
transferência
,
pagamentos
, etc...
), sob
pena
de,
na

dúvida
,
preponderar
a
tese
do
consumidor
. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
pub
licado
no DJE 21/06/2024)

No
caso
dos autos, a parte
reclamante

sustentou
que
os

serviços
das
partes

reclamadas

foram

prestados
de forma
ineficiente
,
pois

havia

cancelado o plano de saúde da s parte s

reclamante
s
,
cujo

restabelecimento
se
deu

em
12/01/2024,
tod
avia
,
realizaram
a
cobrança
de valor
proporcional
a
alguns

dias
do
mês
de
dezembro
/2023 e integral
em

relação
a
janeiro
/2024.

Analisando
o
conjunto

fático

probatório

disponível
, a
parte

reclamante

não

foi

evidenciou
a
falha

na

prestação
dos
serviços
das
pa
rtes

requeridas
,
isto

porque
,
conforme
se
denota
da
peça
de
defesa
,
bem

como
do
recurso

interposto
,
a

empresa
PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA
evidenciou
,
através
de
telas
de
seu

sistema

interno
(fl. 05), que o
plano
de
saúde
das
partes

autoras

foi

re
stabelecido

em
27/12/2023. O
referido

elemento
de
prova
, a
propósito
,
foi

corroborado

pelo

documento

juntado
no ID
232513181/PJe2,
constando

como
data de
inclusão

justamente
o
dia
27/12/2023.

Em
que
pese

a

alegação
dos
consumidores
de que a
reativação
do
p
lano
de
saúde

ocorreu

somente

em
12/01/2024,
inexistem

provas

neste

sentido
, o que
poderia

ter

sido

facilmente

evidenciado

através de uma simples solicitação de fornecimento de em
data anterior com a
respectiva

negativa

pelo

plano

em

razão
de
estar

cancela
do
,
ou

mesmo
com a
juntada
de
documento
,
emitido

em
data anterior,
contendo

tal

informação
.

Vale
ressaltar
que a data
constante
no
termo
de
entrega
de
medicamente
(
juntado
no ID 139806543 dos autos
no
1042426-98.2023.8.11.0041)
não

indica
o
dia

em
que o
pl
ano

foi

restabelecido
, mas sim da
retirada
do
medicamento
.

Ademais
,
destaca
-se que
os

documentos

unilaterais
, se
não

forem

especificamente

impugnados
,
podem

ser

considerados

autênticos
(art. 411,
inciso
III do CPC),
valendo

dizer
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
o

fragilizam
, inclusive,
contestando
as
informações

nele

constantes
.

Nesse

sentido
:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. DOC
UMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.
A

apresentação
de
documentos

unilaterais
e
apócrifo
s
,
não

impugnados

especificamente
,
são

suficientes
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
. 2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. 3.
Custas

processu
ais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1025409-69.2023.8.11.0002, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA
MARQ
UES, Data de
Julgamento
: 04/12/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/12/2023)

Dessa
forma,
considerando
que o
plano
de
saúde

foi

restabelecido

em

27/12/2023, a
cobrança

proporcional
do
mês
de
dezembro
/2023 e integral do
mês
de
janeiro
/2024
é
devida
e
não

caracteriza

falha

na

prestação
de
serviços
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil
,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

dano
moral e
respectivo

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

recorrida
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
t
ermos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024